Tribunal: CARF
Processo: 10865.903921/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903921/2008-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.159 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore relatório
conclusivo conforme procedimentos delineados na parte dispositiva desta Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva( Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-81.921, de 30 de maio de
2016, da 12a Turma da DRJ/RJO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 19555.89135.270204.1.3.02-1091, em 27/02/2004, e-fls. 2-
6, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, para
compensação dos débitos confessados nas DCOMPs nos 19555.89135.270204.1.3.02-1091 e
04229.50399.310304.1.3.02 -0683.
A compensação foi homologada parcialmente pela autoridade administrativa,
conforme consta no Despacho Decisório eletrônico no de rastreamento 804847080 (e-fl. 11), pelo
fato das retenções em fonte que compunham a parcela do saldo negativo pleiteado não terem
sido confirmadas. Dessa forma foram parcialmente homologadas as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 04229.50399.310304.1.3.02 -06 83, exigindo-se a parcela de principal de R$
9.295,91 e demais consectários relativos às compensações não homologadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903921/2008-75
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Contra o Despacho Decisório a Recorrente interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou que as retenções não confirmadas referem-se ao IRRF retidos pela
Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90) e Banco Nossa Caixa
S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99), no importe de R$ 3.063,67 e R$ 9.716,97, respectivamente.
Referidas retenções teriam ocorrido no período de 2001 a 2003, conforme os comprovantes de
rendimentos juntados aos autos e que não teriam sido aproveitadas nos anos-calendários de 2001
e 2002 e que por isso faria jus ao seu aproveitamento no ano-calendário 2003. Caso não se
considerasse como saldo negativo aquelas retenções, rogou que se considerasse como pagamento
indevido ou a maior.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO NO PERÍODO-BASE. POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
As retenções na fonte devem ser deduzidas até o encerramento do período de apuração a
que pertençam, podendo compor eventual saldo negativo do imposto a ser restituído ou
compensado em exercícios posteriores. Inexiste previsão legal para que as retenções na
fonte de um período de apuração sejam diretamente deduzidas ou utilizadas na
composição do saldo negativo de exercícios posteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico através do Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) em 22/06/2016 (e-fl. 78).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/07/2016 (e-fls. 81-109) onde repisa os argumentos veiculados na manifestação
de inconformidade, ou seja:
- que as retenções em fonte não confirmadas pela autoridade administrativa
referiam –se a valores relativos à IRRF não aproveitados nos períodos de 2001 e 2002, referentes
a comissões e corretagens pagas a pessoa jurídica pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia
e por rendimentos de aplicação financeira feitos no banco Nossa Caixa,
- que por tratarem-se de recolhimentos por estimativa, que a Recorrente mereceria
ver reconhecido como direito líquido e certo de compensá-los como saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2003;
- que caso não se considere as retenções para compor o saldo negativo , que sejam
consideradas como pagamento indevido ou a maior de IRPJ, incluindo a SELIC para correção
dos créditos, desde a data do pagamento indevido;
Requer ao final o deferimento do recurso.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O crédito pleiteado pela Recorrente no PER/DCOMP no
19555.89135.270204.1.3.02-1091 tem como origem saldo negativo de IRPJ do exercício 2004,
que teria como parcelas componentes as retenções em fonte informadas na página 3 do
documento.
Conforme se verifica à e-fl. 12, a autoridade administrativa não confirmou as
seguintes retenções:

A Recorrente afirma que as retenções acima discriminadas eram relativas a
retenções em fonte não aproveitadas para dedução do IRPJ devido nos anos calendários de 2001
a 2003 devido a (i) comissões e corretagens de seguros pagos pela Companhia de Seguros
Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e (ii) aplicação financeiras de renda fixa no banco
Nossa Caixa S/A (CNPJ 43.073.394/0042-99).
Entendo que caso os rendimentos relativos às retenções pleiteadas tenham sido
reconhecidos contabilmente e tenham integrado o lucro tributável do período em que foram
auferidos em obediência ao regime de competência, as respectivas retenções, caso não tenham
sido usadas na apuração do ajuste do exercício em que foi reconhecido a respectiva receita,
podem ser usadas na apuração do tributos a pagar/compensar de exercícios posteriores,
respeitado o prazo prescricional para eventual repetição do indébito. E isso por duas razões: a
uma porque seria um direito do contribuinte e não causa prejuízo ao Estado, e a duas porque não
reconhecendo o direito do contribuinte utilizar-se de crédito a quem direito causaria o
enriquecimento ilícito do Estado, o que não se admite.
Assim, no presente caso, como a própria Recorrente afirma que as retenções que
utilizou para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 (e que não foram
confirmadas pela autoridade administrativa) eram relativas a rendimentos dos anos-calendários
de 2001 e 2002, há que se verificar se os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação e
se as retenções não teriam sido aproveitadas anteriormente.
Para comprovação das retenções pagas pela Companhia de Seguros Aliança da
Bahia, a Recorrente juntou comprovantes de rendimentos dos anos-calendários 2001 a 2003 (e-
fls. 32-34) emitidas pela fonte pagadora em seu nome como beneficiária dos pagamentos, cujo
resumo segue abaixo:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Ano Base Rendimentos
IRRF
e-fl.
2001
34.702,00
519,00
34
2002
79.848,71
1.197,68
33
2003
89.698,00
1.341,00
32
Total
204.248,71
3.057,68

Para comprovação das retenções de IRRF sobre os rendimentos de aplicação
financeira no banco Nossa Caixa a Recorrente juntou comprovantes de rendimentos dos anos-
calendários 2001 a 2003 (e-fls. 38-40), cujo resumo é o seguinte:
Ano Base Rendimentos
IRRF
e-fl.
2001
23.829,85
4.765,38
40
2002
21.423,67
4.284,31
39
2003
4.185,46
837,04
38
Total
49.438,98
9.886,73

A DRJ concluiu, com base nas informações contidas na DIPJ 2002 que os
rendimentos relativos às retenções pleiteadas do ano-calendário 2001 não teriam sido tributadas.
Confira-se excerto do voto condutor do acórdão:
Relativamente à DIPJ 2002 verificou-se na ficha 43, às fls. 64, somente há informação
de rendimento pago pelo Banco Nossa caixa S.A no valor de R$ 1.432,01 e retenção de
R$ 169,76, corroborada pelo informe de fls. 40 e DIRF de fls. 57. Contudo, não há
documentos que comprovem a tributação dos demais rendimentos financeiros pagos
pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90), e pelo
Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99).
Quanto a DIPJ 2003 a DRJ verificou que os rendimentos e o IRRF relativos às
retenções pleiteadas não haviam sido declaradas na Ficha 43 da DIPJ, mas que o saldo negativo
apurado no exercício 2002 coincidia com as retenções de outras duas fontes, banco Itaú e banco
ABN AMRO Real. Concluiu que os rendimentos relativos ás retenções não haviam sido
tributados Confira-se:
Na DIPJ 2003 observou-se que não houve declaração na ficha 43, às fls. 63, de
pagamento e retenção pelas fontes que interessam ao presente caso, Companhia de
Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90) e Banco Nossa Caixa S.A.
(CNPJ no 43.073.394/0042-99). No entanto, foi possível constatar que a totalidade do
saldo negativo apurado neste exercício coincide com a soma dos valores retidos por
outras duas fontes, Banco Itaú (CNPJ no 60.701.190/0001-04) e ABN AMRO Real
(CNPJ no 33.066.408/0001-15). Assim, também para este exercício não há
documentação que comprove a tributação dos rendimentos financeiros pagos pela
Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90) e pelo Banco
Nossa caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99).
Entendo que a base usada pela DRJ pra concluir que não houve o oferecimento à
tributação das retenções aqui pleiteadas não está clara. Por outro lado não há documentos
juntados ao processo que possibilitem afirmar que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Explico as razões.
A DRJ afirma que os rendimentos recebidos pela Recorrente da Companhia de
Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90) e Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no
43.073.394/0042-99) no ano-calendário de 2001 não teriam sido oferecidos à tributação. Chegou
a essa conclusão por constatar que na ficha 43, às fls. 64, somente há informação de rendimento
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

pago pelo Banco Nossa Caixa S.A no valor de R$ 1.432,01 e retenção de R$ 169,76, não tendo
sido comprovado pela Recorrente a tributação dos rendimentos pagos pela Companhia de
Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90), e pelo Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ
no 43.073.394/0042-99).
Ora, na linha 24 (Outras receitas financeiras) da Ficha 06A da DIPJ 2002 (e-fl.
64) consta que a Recorrente reconheceu R$ 340.932,78 de outras refeitas financeiras:

Na ficha 43 – Demonstrativo do Imposto Retido na Fonte (e-fl. 65), a Recorrente
informou os rendimentos de aplicação financeira, que totalizaram R$ 186.538,11 (R$ 53.544,34
+ R$ 1.432,01 + 131,561,76):
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Portanto, como a receita financeira reconhecida (R$ 340.932,78) foi maior do que
o total de rendimentos financeiros discriminados na Ficha 43 (R$ 186.538,11), conclui-se que a
Recorrente não discriminou na Ficha 43 todas as fontes pagadoras de rendimentos financeiros e
portanto não se pode concluir que os rendimentos de aplicação financeira realizados no banco
Nossa Caixa não tenham sido oferecidos á tributação. Contudo, também não se pode afirmar que
tais rendimentos tenham sido tributados, eis que a Recorrente não juntou documentos
contábeis/fiscais para comprovação.
Também não há documentos que comprovem que a receita relativa aos
pagamentos realizados á Recorrente pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia tenham sido
oferecidos à tributação. Porém, também não há como comprovar que a respectiva retenção não
tenha sido utilizada na apuração do IRPJ do ano-calendário 2001.
Da mesma maneira ocorreu com a análise em relação ao ano-calendário de 2002,
em que a DRJ constatou que não houve declaração na Ficha 43, às fls. 63, de pagamento e
retenção pelas fontes Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90) e
Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) e assim concluiu que os referidos
rendimentos não foram tributados.
Ocorre que na linha 24 (Outras receitas financeiras) da Ficha 06A da DIPJ 2003
(e-fl. 62) consta que a Recorrente reconheceu R$ 853.706,54 de outras refeitas financeiras:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Já na Ficha 43 – Demonstrativo do Imposto Retido na Fonte (e-fl. 63) da DIPJ
2003, a Recorrente informou os rendimentos de aplicação financeira, que totalizaram R$
609.272,02(R$ 464.510,10 + 144.761,92):

Assim, a receita financeira reconhecida (R$ 853.706,54) foi maior do que o total
de rendimentos financeiros discriminados na Ficha 43 (R$ 609.272,02), conclui-se que a
Recorrente não discriminou na Ficha 43 todas as fontes pagadoras de rendimentos financeiros e
portanto também no ano-calendário de 2002 não se pode concluir que os rendimentos não
tenham sido oferecidos á tributação. Porém não se pode afirmar que tais rendimentos tenham
sido tributados, eis que a Recorrente não juntou documentos contábeis/fiscais para comprovação.
Quanto ao ano-calendário de 2003, constata-se uma inconsistência no Despacho
Decisório e as informações extraídas do sistema DIRF..
É que no detalhamento da análise das parcelas de crédito (e-fl. 13), consta que do
total de R$ 3.067,67 de retenção pleiteada da fonte pagadora CNPJ 15.144.017/0001-90, o valor
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

confirmado foi de R$ 837,04, e do total de retenção pleiteado da fonte pagadora CNPJ
43.073.394/0042-99 no valor de R$ 9.716,97 foram confirmados R$ 2.485,46. Confira-se:

Ocorre que a consulta do sistema DIRF (e-fl. 56) apontou que a fonte pagadora
CNPJ 15.144.017/0001-90 reteve de IRRF o valor de R$ 1.345,48. Veja tela de consulta do
sistema impressa:

Verifica-se portanto que o sistema DIRF aponta retenção de R$ 1.345,48 retidos
pela fonte pagadora Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) sobre
rendimentos de corretagens pagos à Recorrente (código de arrecadação 8045). Mas, no Despacho
Decisório consta o reconhecimento de apenas R$ 837,04 de IRRF no código 8045 pela mesma
fonte pagadora. Essa a divergência apontada.
Também em relação a fonte pagadora Banco Nossa Caixa verifica-se
inconsistência. Enquanto no Despacho Decisório a retenção de IRRF confirmada da fonte
pagadora Banco Nossa Caixa foi de R$ 2.485,46 (frise-se que o CNPJ apontado foi o
43.073.394/0042-99), no sistema DIRF retenção informada foi de R$ 4.765,38 de IRRF retidos
sob o código de arrecadação 3426, conforme tela abaixo:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Por todo o exposto entendo que o processo carece de esclarecimentos por parte da
Unidade de Origem da Recorrente para fim de uma adequada decisão.
Dispositivo
Isso posto, voto em converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
1 - Verifique se os rendimentos pagos à Recorrente relativos as retenções das
fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e Banco
Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) dos anos-calendários de 2001 e 2002, discutido
no presente processo, foram oferecidos à tributação nos respectivos anos-calendário;
2 - Verifique se as referidas retenções não foram aproveitadas no ajuste de final de
período na apuração do IRPJ no ano-calendário de sua retenção ou posterior;
3 - Verifique as inconsistências aqui apontadas em relação às retenções de IRRF
da Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e do Banco Nossa
Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) no Despacho Decisório e no sistema DIRF em relação
ao ano-calendário de 2003;
4 - Elabore relatório conclusivo informando sobre o aproveitamento ou não das
retenções em fonte aqui pleiteadas no ano-calendário de sua retenção ou em anos seguintes e se o
respectivo rendimento foi oferecido à tributação no ano-calendário em que foi auferido, bem
como em relação às retenções de IRRF do ano-calendário de 2003;
Caso entenda necessário a Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente a
apresentar documentos para comprovação;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.159 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

À Recorrente deverá ser dado ciência do Relatório Fiscal e intimada a manifestar-
se no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital